Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-71.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801050-71.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL. TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE IGARAPÉ-AÇÚ. DANO DE ÂMBITO LOCAL. ART. 93, I DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na origem se trata de uma Ação Civil Pública, que é classificada como uma ação constitucional e competente para a proteção de um direito coletivo, nos termos do inciso IV do art. 1º da Lei nº. 7.347/85.

2.

Busca a ACP a regularização do transporte público entre os municípios de Belém/Magalhães Barata/Belém, portanto a questão trata de um dano de âmbito local, pois não tem repercussão ampla, atingindo somente as pessoas domiciliadas na limitada área territorial envolvida. Desse modo, ao caso deverá ser aplicado o art. 93, I do CDC.

3.

Como o município de Magalhães Barata não é uma comarca e sim um termo Judiciário pertencente à Comarca de Igarapé-Açú, nos termos da Resolução 09/2007-GP, caberá a este último município, julgar o feito.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 05/07/2021 até 12/07/2021.

Belém, 12 de julho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ARCON-PARÁ - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
em combate à decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Magalhães Barata, nos autos da Ação Civil Pública (proc. nº. 00012442820148140221) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O objeto da ação civil pública consiste na necessidade em ser realizada licitação para a prestação de serviço público de transporte terrestre intermunicipal, no trecho Belém/Magalhães Barata/Belém e ainda, até a conclusão do processo licitatório, proceda medidas para inspeção veicular nos veículos que realizam esse transporte, objetivando garantir segurança ao usuário.

Recebida a inicial da ACP, foi declarada a competência do Juízo de Igarapé-Açú e incluída no polo passivo da demanda a ARCON, decisão proferida nos seguintes termos:

Rejeito a preliminar, visto que não se pode negar que a ausência de transporte público devidamente licitado, autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, no trecho mencionado na inicial, em tese, causa danos e prejuízos aos munícipes e gera seus efeitos apenas no âmbito de Magalhães Barata. A ação, pelo que se observa da inicia, não se destina a regularizar o transporte para outros municípios do Estado (o que caracterizaria, em tese, a apontada regionalidade), mas, apenas, para este Termo Judiciário, atraindo, assim, a competência para tramitação e julgamento do feito, nos termos do art. 2º da LACP.

Porém, acolho parcialmente a preliminar, apenas, para acatar o pedido e determinar a inclusão no polo passivo da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará- ARCON, considerando o disposto no art. 2ª, inciso VII, da Lei Estadual n.6.099/2007.

Inconformada, a ARCON recorreu da decisão, em que alegou a incompetência absoluta do Juízo, já que o feito não se limita ao Município de Magalhães Barata, desse modo, deverá ser aplicado o art. 2º e art. 21, ambos da Lei nº. 7.347/95 c/c art. 93, II do CDC.

Explicou o agravante que, quando o “dano” a ser combatido mediante Ação Civil Pública ultrapassa os limites territoriais do foro onde foi ajuizada a ação civil pública, ficando evidenciada sua característica regional, assim deverá o juiz reconhecer, de ofício ou a requerimento da parte, sua incompetência absoluta, nos termos do artigo 21 da LACP e do artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor.

À vista desse entendimento, concluiu que o Juízo de Igarapé-Açu é absolutamente incompetente para o processamento de Ação Civil Pública que visa a realização de estudo para fundamentar a licitação de linhas de transporte intermunicipal, uma vez que não pode o
Parquet
, nem o Judiciário, limitá-lo a um conjunto de municípios arbitrariamente escolhidos sem qualquer critério técnico.

Afirmou que, o transporte intermunicipal envolve, por definição, ao menos dois municípios, de modo que mesmo se considerado apenas o trecho Belém/Magalhães Barata, restaria configurado o dano regional, por essa razão os autos deverão ser remetidos para o foro da capital do Estado, ante a natureza regional do objeto da ação, tudo nos termos dos artigos 108 e 800 do CPC c/c art. 2° c/c 21 da LACP e art. 93, II do CDC.

Em razão dos argumentos apresentados, o recorrente requereu a declaração de incompetência absoluta do Juízo de Igarapé-Açú e remessa dos autos ao foro da capital do Estado do Pará.

Intimado, o Ministério Público de 1º Grau não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de id. 3813262 - Pág. 1.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 3897473 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a competência do Juízo para apreciar a Ação Civil Pública que busca a implantação de transporte intermunicipal entre os municípios de Belém/Magalhães Barata/Belém.

Na origem se trata de uma Ação Civil Pública, que é classificada como uma ação constitucional e competente para a proteção de um direito coletivo, nos termos do inciso IV do art. 1º da Lei nº. 7.347/85.

Importante mencionar que, por se tratar de uma ação coletiva não há em nosso ordenamento jurídico uma codificação sobre o tema, portanto, são utilizados um conjunto de leis que regem o assunto e visam proteger os direitos metaindividuais.

No presente caso, a questão da incompetência absoluta foi levantada como preliminar na contestação (art. 337, II do CPC), sendo declarado como competente o Juízo de Igarapé-Açú para a apreciação do feito nos termos do art. 2º, da LACP.

Busca a ACP a regularização do transporte público entre os municípios de Belém/Magalhães Barata/Belém, portanto a questão trata de um dano de âmbito local, pois não tem repercussão ampla, atingindo somente as pessoas domiciliadas na limitada área territorial envolvida. Desse modo, ao caso deverá ser aplicado o art. 93, I do CDC, que dispõe:

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

Sendo essa a interpretação dada pela doutrina
[1]
, como se lê:

A análise se inicia pelo que deve ser entendido como
dano no âmbito local.
Parece que nesse caso o dano não terá repercussão muito ampla, estando limitado a produtos ou serviços que atingirão tão somente pessoas domiciliadas em pequena área territorial, sendo a característica principal a pequena extensão geográfica do dano. Nesse caso, o art. 93, I, do CDC indica o foro do lugar como competente, e assim o deverá ser. No caso de o dano atingir mais de uma comarca, a competência entre elas se resolverá pelo fenômeno da prevenção, ainda que as comarcas pertençam a diferentes Estados. O mesmo ocorrerá com diferentes seções judiciárias, mesmo que de regiões distinta.

Entendimento, acompanhado pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCAL DO DANO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos dos artigos 93, I, do CDC e 2º da Lei nº 7.347/1985, é assente perante este Superior Tribunal de Justiça que a competência para processamento e julgamento da ação civil pública por danos locais é absoluta/funcional, no foro do próprio lugar do dano. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1625700/AC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Destarte, como o município de Magalhães Barata não é uma comarca e sim um termo Judiciário pertencente à Comarca de Igarapé-Açú, nos termos da Resolução 09/2007-GP, caberá a este último município, julgar o feito.

Ante ao exposto, nos mesmos termos
que o
do
parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do
conforme o
art. 93, I do CDC
, mantendo
; em consequência, mantenho
a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Ações constitucionais. 4 ed. Editora Jus Podium: Salvador. 2018. p. 436.

Belém, 19/07/2021